Tribunal: TJSP
Processo: 2238143-69.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Impetração do 'mandamus' para que a autoridade judiciária junte a petição protocolada no cumprimento de sentença nos autos principais da ação por improbidade administrativa, que tramitam na forma física, e, naqueles autos, aprecie o pedido de desbloqueio de bens em nome da ora impetrante.

PERDA DO OBJETO. Impetrante que logrou êxito em protocolar nos

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. Impetração do 'mandamus' para que a autoridade judiciária junte a petição protocolada no cumprimento de sentença nos autos principais da ação por improbidade administrativa, que tramitam na forma física, e, naqueles autos, aprecie o pedido de desbloqueio de bens em nome da ora impetrante.

PERDA DO OBJETO. Impetrante que logrou êxito em protocolar nos autos físicos da ação de improbidade administrativa antes mesmo da impetração do presente mandado de segurança e teve naqueles autos deferido o seu pedido de desbloqueio de bens. O presente mandado de segurança perdeu o seu objeto, sendo certo que quaisquer insurgências quanto ao cumprimento da medida concedida nos autos de origem deve ser direcionado àqueles autos.

MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO.